Tribunal: TJMT
Processo: 1049447-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049447-33.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), JOSEFINA IZABEL DA SILVA - CPF: 777.342.111-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEFINA IZABEL DA SILVA - CPF: 777.342.111-00 (JUIZO RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DEFICIENTE FÍSICA MAIOR DE 21 ANOS. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença de improcedência em ação que pleiteia pensão por morte de seus pais, um ex-policial militar e uma pensionista do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de dependência econômica e deficiência física por poliomielite (CID 10 B91). A autora sustenta a incapacidade para o trabalho e a consequente elegibilidade à pensão previdenciária, pedido contestado pelo Estado de Mato Grosso, que alegou prescrição e a ausência de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito da autora ao benefício de pensão por morte encontra-se prescrito; (ii) estabelecer se a autora preenche os requisitos legais, especialmente a comprovação de incapacidade laboral, para concessão do benefício de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula 85, considera que a prescrição em prestações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sem afetar o fundo do direito, aplicando-se ao caso.

4.

A legislação previdenciária (Lei no 8.213/1991, art. 16, I, e art. 77, §2o, II) e o Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 245) exigem, para concessão de pensão por morte a filhos maiores de 21 anos, a comprovação de invalidez ou deficiência grave.

5.

A perícia judicial concluiu que a autora, embora portadora de deficiência física, não apresenta incapacidade para o trabalho ou necessidade de cuidados contínuos de terceiros, sendo apta ao exercício de atividades remuneradas.

6.

A carência econômica da autora, embora relevante do ponto de vista social, não configura fundamento jurídico suficiente para a concessão do benefício, que requer a comprovação de incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição das prestações previdenciárias de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não afetando o direito ao benefício.

2.

A concessão de pensão por morte a filhos maiores de 21 anos com deficiência exige comprovação de incapacidade para o trabalho ou deficiência grave, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos de ação para concessão de benefício previdenciário, movida por Josefina Izabel da Silva, que pleiteia o direito à pensão por morte em decorrência do falecimento de seus pais, um ex-policial militar e uma pensionista do Estado de Mato Grosso.

A autora alega ser portadora de deficiência física decorrente de poliomielite (CID 10 B91) desde 1969, e que sempre foi economicamente dependente de seus pais. Em razão de sua carência econômica e da incapacidade de participar plenamente da vida em sociedade, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

O Estado de Mato Grosso suscitou a prejudicial de mérito da prescrição do direito pleiteado. No mérito, argumentou pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que a autora não é inválida e, portanto, não faz jus à pensão por morte (id 228153682).

Na sentença em reexame, o juízo de 1o grau julgou improcedente a pretensão da autora, fundamentando que, não obstante a autora seja portadora de deficiência, a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho, o que afastaria o direito ao benefício pleiteado, nos termos da legislação previdenciária aplicável (id 228153730).

Os embargos de declaração opostos pela autora no id 228153733, foram rejeitados pela decisão de id 228153739.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 229499150).

As partes não interpuseram recurso, e o feito foi remetido ao reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da

Prescrição:

A autora ingressou com ação objetivando a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seus pais, ex-policial militar e pensionista do Estado de Mato Grosso.

A autora fundamentou seu pedido com base em sua condição de dependente por deficiência, alegando que possui limitações físicas que a impedem de prover sua própria subsistência de forma autônoma.

Conforme mencionado, o Estado de Mato Grosso, em sua contestação, argumentou que o direito da autora de pleitear a pensão por morte estaria prescrito, considerando o extenso lapso temporal entre o falecimento de seu pai, ocorrido em 1995, e o ajuizamento da ação, apenas em 2020.

No entanto, a questão em debate já foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os benefícios previdenciários, por sua natureza, configuram-se como prestações de trato sucessivo. Dessa forma, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Esse entendimento está expresso na Súmula 85 do STJ, que assim dispõe:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No presente caso, verifica-se que o direito da autora ao benefício de pensão por morte não foi negado expressamente pela Administração Pública. Assim, o prazo prescricional de cinco anos, conforme prevê a Súmula 85 do STJ, atinge apenas as parcelas anteriores a esse período, sem afetar o próprio direito ao benefício previdenciário.

Do mérito:

A questão controvertida no presente feito reside na verificação de se a autora, Josefina Izabel da Silva, preenche os requisitos necessários ao recebimento de pensão pela morte de seus pais.

De acordo com o art. 16, inciso I, e o art. 77, § 2o, II, da Lei no 8.213/1991, que regulamenta o Regime Geral de Previdência Social, a pensão por morte é devida aos filhos até os 21 anos de idade ou, se inválidos ou portadores de deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, por tempo indeterminado.

Em complemento, o art. 245 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso) estabelece que a pensão temporária para filhos inválidos ou portadores de deficiência será devida enquanto perdurar a invalidez ou a deficiência.

Portanto, a análise do caso concreto exige a verificação da existência de invalidez ou deficiência grave por parte da autora, a fim de determinar se ela atende aos critérios necessários para a concessão da pensão.

No presente caso, foi realizada perícia médica, na qual o perito concluiu que a autora não possui incapacidade para o exercício de atividades laborais ou para a realização dos atos da vida civil.

O perito judicial ressaltou que a autora possui plenas condições de ingressar no mercado de trabalho e de desempenhar atividades remuneradas, não necessitando de cuidados contínuos de terceiros (id 228153720).

Conforme já mencionado, a concessão de pensão por morte a filhos maiores de 21 anos exige a comprovação de invalidez ou deficiência grave, conforme previsto tanto na legislação previdenciária federal quanto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. No entanto, a prova pericial realizada concluiu que, embora a autora seja portadora de deficiência física, ela não apresenta a invalidez ou deficiência grave necessárias para atender aos critérios legais para a concessão do benefício

Diante disso, concluo que a deficiência física da autora, por si só, não é suficiente para satisfazer os requisitos legais necessários ao deferimento da pensão por morte.

Ressalto, ainda, que a alegação de carência econômica, embora seja uma circunstância relevante do ponto de vista social, não constitui fundamento jurídico para a concessão do benefício. A legislação aplicável exige, de forma expressa, a comprovação de incapacidade para o trabalho como condição indispensável para a obtenção da pensão.

Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame, e mantenho o julgamento de improcedência do pedido de concessão de pensão por morte formulado por Josefina Izabel da Silva, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024